Tribunal: TJDFT
Processo: 0019909-28.2015.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Apelação cível. Execução de cédula de crédito bancário. Prescrição intercorrente trienal não consumada. Suspensão do prazo estabelecida pela Lei 14.010/20. Prazo remanescente a ser computado a partir do trânsito em julgado do acórdão.